Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-42.2022.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008470-42.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RANGEL QUIRINO DUARTE - CPF: 070.524.231-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITORIA CRISTINA GOMES DE SOUSA - CPF: 703.503.841-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por insuficiência probatória e legítima defesa. Improcedência. Palavra da vítima corroborada pela confissão do réu e laudo pericial. Readequação da pena intermediária pela confissão espontânea. Inviabilidade. Pena fixada no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Redução da indenização por danos morais. Descabimento. Pedido expresso na inicial. Dano moral
in re ipsa
. Valor proporcional. Isenção de custas processuais. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica e familiar [art. 129, § 13, do CP], à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo a título de danos morais.

2. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por alegada insuficiência probatória ou, alternativamente, pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

3. Subsidiariamente, requer a readequação da pena em virtude da confissão espontânea, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada à vítima e a isenção das custas processuais.

II.
Questões em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) analisar se resta configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) examinar a possibilidade de readequação da pena em razão da confissão espontânea; (iv) aferir se é possível a exclusão ou a redução da indenização fixada à vítima; e (iv) apreciar a viabilidade de isentar o réu do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

5. A autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pela confissão judicial do réu e pelo laudo de lesão corporal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

6. A tese de legítima defesa não prospera, uma vez que não restou demonstrada agressão prévia da vítima, nem a proporcionalidade da reação do acusado.

7. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado pelo STF no Tema 158.

8. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica dispensa a demonstração específica do abalo moral [dano
in re ipsa
] e pode ser determinada mediante pedido genérico da acusação, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ.

9. O valor de um salário-mínimo fixado a título de indenização mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.

10. A isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, que deverá analisar a situação econômica do condenado no momento oportuno, não cabendo sua apreciação em sede recursal.

IV.
Dispositivo e teses

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. 3. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de pedido específico quanto ao valor e de demonstração do abalo sofrido, configurando dano moral
in re ipsa
. 4. A análise de isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – Tema Repetitivo n. 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018; TJMT, Apelação: 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13/8/2024 TJMT – Apelação: 1001091-63.2021.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17/03/2025; TJMT – Apelação: 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rangel Quirino Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 1 ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 1 salário-mínimo à vítima, a título de reparação de danos morais
[Id. n.

301175411
].

A Defesa argumenta que a condenação se baseou, exclusivamente, nos relatos frágeis apresentados pela vítima, razão pela qual o apelante deve ser absolvido do crime de lesão corporal.

Além disso, sustenta que Rangel agiu em legítima defesa, apenas visando se defender do ataque de ciúmes da vítima, sendo outra circunstância que respalda o pleito absolutório.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a redução da pena intermediária do apelante.

Sustenta, ademais, que, além de não ter sido especificado o valor indenizatório na inicial, não foram produzidas provas que demonstrem eventual dano moral sofrido pela ofendida, sendo imperioso o afastamento ou a redução da indenização fixada pelo Juízo
a quo.

Por derradeiro, ressalta que o apelante é economicamente hipossuficiente, ensejando a isenção do pagamento das custas processuais
[Id. n.

301175420
].

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça são pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

301175425
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra, opinou pelo não acolhimento das teses defensivas, conforme sumário respectivo:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do CP). 1. Objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a insuficiência probatória acerca da materialidade e da autoria delitiva. Ausência de animus laedendi (dolo de lesionar) na conduta do apelante. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e em consonância com o arcabouço probatório angariado ao feito. Lesões corporais consignadas no laudo de exame de corpo de delito compatíveis com as declarações da vítima. Manutenção do édito condenatório. 2. Em seguida, a defesa pretende a retificação da dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da sanção intermediária abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Reconhecida a atenuante de pena. Atenuante neutralizada em razão da vedação de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Princípio da legalidade. 3. Na sequência, a defesa pretende isenção do pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração penal, apontando a ofensa ao contraditório, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado. Não acolhimento. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ (Recurso Especial Repetitivo N º 1.675/MS (Tema 983) do STJ). Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Livre convencimento motivado do magistrado. 4. Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais. Hipossuficiência. Não acolhimento. Observância do artigo 804 do CPP. Competência da Execução Penal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo Desprovimento do recurso defensivo”
[Id. n.

311960367
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que,
no dia 3 de novembro de 2021, por volta de 20h10min, no interior da residência situada na Rua Marechal Rondon, Bairro Centro, no município de General Carneiro, o apelante Rangel Quirino Duarte ofendeu a integridade física de sua companheira V.C.G.D.S., por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves
. Eis o teor da denúncia:

“
Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente 07 (sete) anos, tendo eles uma filha em comum.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima visualizou uma mensagem no celular do acusado, a qual havia sido encaminhada por outra mulher, razão pela qual resolveu ir até ele e questioná-lo sobre sua relação com aquela pessoa.

Nesse instante, o denunciado se enfureceu e passou a agredir fisicamente a ofendida, desferindo contra ela tapas, socos e chutes em diversas partes do corpo, causando-lhe as seguintes lesões corporais, descritas no exame de corpo de delito: “discreta hiperemia e edema entre as sobrancelhas; equimose e ferida contusa pequena em lábio inferior centralmente; equimose violácea mal-delimitada em face medial do joelho direito de aproximadamente 3x2cm; escoriação avermelhada redonda em face anterolateral do terço superior da perna esquerda de aproximadamente 3cm”
[Id. n.

301175381
].

O pleito absolutório, seja pela alegada insuficiência de provas seja pela tese de legítima defesa, não comporta provimento.

A vítima
V.C.G.D.S. relatou, em sede extrajudicial, que na referida data visualizou mensagem de outra mulher no celular do acusado, razão pela qual lhe cobrou explicações, iniciando-se uma discussão, que culminou nas agressões praticadas pelo acusado.

Destacou que o apelante também a agrediu em diversas outras ocasiões:

“Que quando tinha 15 anos de idade a declarante foi morar com Rangel Quirino Duarte e faz aproximadamente 7 anos que estão juntos contando o tempo de namoro; Que, desse relacionamento tiveram uma menina que hoje está com 1 ano e 8 meses de idade; Que, quando foram morar em uma fazenda na cidade de Barra do Garças começaram as agressões e se recorda que na época tinha 16 anos de idade; Que, na data de ontem uma mulher mandou uma mensagem no aparelho celular de seu esposo e a declarante viu e foi levar até ele, pois ele estava dormindo; Que, a declarante perguntou quem era, que nessa hora seu esposo ficou nervoso e passou a lhe agredir fisicamente; QUE, deu um chute nas duas pernas e um soco na boca e um tapa na testa; Que, enquanto era agredida Rangel lhe chamava de ‘vagabunda’ e que ‘não prestava’; Que, ressalva que já foi agredida fisicamente por Rangel várias vezes, sendo que ele lhe agredi com socos, arranhões e inclusive tem uma cicatriz de uma unha no ombro, já lhe acertou com um pau na perna e jogou vasilhas na declarante (...)” [Id. n. 301175357].

Em juízo, a ofendida apresentou narrativa semelhante, confirmando, inclusive, que era constantemente agredida pelo acusado. Transcrevo:

“no dia dos fatos a vítima visualizou mensagens no aparelho celular do denunciado nas quais ele estaria combinando um encontro com outra mulher. Diante disso, iniciou-se uma discussão entre ambos, ocasião em que o denunciado desferiu um chute em suas pernas. Informou que, após esse episódio, o casal chegou a se separar por um período, mas posteriormente reataram o relacionamento. Acrescentou, ainda, que já registrou outras ocorrências de agressões anteriores na delegacia de polícia. Por fim, afirmou que, durante a discussão, investiu contra o acusado em uma tentativa de se defender” [Id. n. 301175408].

O acusado Rangel Quirino Duarte, na fase judicial, confessou que agrediu a vítima:

“teve a briga, foi por ciúme, ela pegou meu celular e ficou brava e veio avançar em mim, eu a empurrei e chutei a perna dela. Os riscos da cara eu não lembro se foi ela ou se foi eu (...) em 2021 nós separou e voltou, agora nós tá de boa” [Id. n. 301175408].

In casu,
verifica-se que a palavra da vítima é uníssona e coerente com a própria confissão do réu, sendo segura o suficiente para corroborar a decisão condenatória.

Aliás, importante ressaltar que
V.C.G.D.S.

não teria motivo para imputar falsamente ao apelante a prática do crime, sobretudo porque quando prestou depoimento judicial ambos já haviam reatado o relacionamento conjugal.

Inviável, também, o acolhimento da tese de legítima defesa, a uma porque não restou demonstrado que o acusado foi previamente agredido pela vítima, a duas porque, ainda que assim o fosse, a reação não teria sido proporcional ao ataque.

Com efeito, o Laudo de Lesão Corporal comprova a fragilidade da versão sustentada pela Defesa, no sentido de que o apelante teria apenas se defendido dos ataques de V.C.G.D.S., uma vez que esta apresentava lesões no rosto e no joelho, incomuns quando se trata apenas de lesões decorrentes de defesa pessoal da parte adversa:

“
Apresenta discreta hiperemia e edema entre sobrancelhas; equimose e ferida contusa pequena em lábio inferior centralmente; equimose violácea mal-delimitada em

face medial do joelho direito de aproximadamente 3x2cm; escoriação avermelhada redonda em face anterolateral do terço superior da perna esquerda de aproximadamente 3cm” [Id. n. 301175372].

Portanto, havendo prova suficiente da autoria e não restando demonstrada a excludente de ilicitude aventada pela Defesa, mantem-se a condenação do acusado.

Por outro lado, verifica-se que o pleito de readequação da pena, em razão da confissão espontânea do apelante, não comporta acolhimento.

Isso porque a pena intermediária já foi fixada no mínimo legal.

Consoante entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [súmula n. 231].

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e definiu que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [Tema 158].

Em consonância com as Cortes Superiores, colho a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

‘O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ’ (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)”

[TJMT, Apelação Criminal n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.08.2024, publicado em 16.08.2024].

Em suma, é inviável a aplicação da atenuante da confissão em favor do apelante, por não ser possível a diminuição da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

Portanto, mantenho a pena intermediária tal como fixada na origem.

De igual modo, nota-se que o pedido de afastamento/redução da indenização fixada à vítima [danos morais], com a devida vênia às percucientes razões apresentadas pelo Defensor Público, não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, importante rememorar que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fixação de indenização à vítima de violência doméstica dispensa a atribuição de valor específico na inicial, bastando que haja pedido do Ministério Público nesse sentido.

No caso em exame, o
parquet
requereu, na denúncia, a fixação de indenização em favor da vítima, em virtude dos danos sofridos. Cito:

“Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência Rangel Quirino Duarte, pela prática do delito descrito no art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal” [Id. n. 301175380].

Por outro lado, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, é prescindível a demonstração efetiva do abalo moral suportado pela vítima para que seja estipulado valor a título reparatório.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, sedimentou o seguinte entendimento:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [STJ – Tema Repetitivo n. 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018].

Em outro perspectiva, não há de se falar em desproporcionalidade do valor estabelecido a título de reparação de danos morais, uma vez que o Juízo singular fixou a indenização em apenas
1 salário-mínimo
, sendo tal quantia proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta.

Sobre o tema, oportuno registrar que esta Colenda Corte, ao apreciar imputação semelhante [lesão corporal leve], decidiu que a aplicação de indenização no importe de um salário-mínimo não pode ser considerada desproporcional:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE DA LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A indenização mínima por dano moral deve ser mantida, pois decorre da própria gravidade da agressão e do abalo sofrido pela vítima, independentemente da comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983. O valor fixado (um salário-mínimo) é proporcional e adequado à gravidade da infração.

O pedido de isenção das custas processuais não pode ser apreciado nesta fase, pois trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que deverá analisar a situação financeira do réu no momento oportuno”

[TJMT – Apelação: 1001091-63.2021.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025].

Destarte, mantem-se a indenização fixada à ofendida em um salário-mínimo.

Por derradeiro, observa-se que o pedido de isenção das despesas processuais não comporta acolhimento.

Isso porque a fixação das custas é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, não restando discricionariedade ao Magistrado sentenciante.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação, enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Entretanto, tal aferição fica a cargo do Juízo das Execuções Penais, consoante dispõem os §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colho entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PRETENDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘1. A condenação pelo crime de furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria. 3. O concurso de agentes restou caracterizado pelo ajuste prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo inviável o afastamento da qualificadora. 4. A isenção das custas processuais não pode ser analisada em sede recursal, devendo ser decidida pelo juízo da execução.’

[TJMT – Apelação: 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025].

Destarte, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025